Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-20.2025.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-20.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIGUEL JOSE CARDOSO - CPF: 138.315.001-00 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA -
COBRANÇA EXCESSIVA - CONSUMO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexigível fatura de energia elétrica, determinou o refaturamento pela média de consumo e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a
cobrança de energia elétrica impugnada encontra respaldo em medição regular e compatível com o histórico de consumo da unidade; (
ii
) se a negativação decorrente do débito discutido configura dano moral indenizável; e (
iii
) se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução
.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, o histórico de consumo da unidade evidencia discrepância expressiva entre a média habitual e o consumo registrado no período impugnado, sem demonstração técnica suficiente da regularidade da medição ou da origem da elevação abrupta verificada após a substituição do medidor.

4. Nessa perspectiva, alegações relacionadas à incidência de tributos, bandeiras tarifárias ou ampliação do período de faturamento não justificam, por si sós, o aumento substancial do consumo registrado, permanecendo ausente prova idônea capaz de afastar a irregularidade da cobrança.

5. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da ausência de comprovação da regularidade do faturamento, impõe-se o refaturamento pela média dos doze meses anteriores.

6. Além disso, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo por débito posteriormente reconhecido como indevido configura dano moral indenizável, embora o valor arbitrado na origem comporte redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A cobrança de consumo de
energia elétrica manifestamente incompatível com o histórico da unidade, sem comprovação técnica da regularidade da medição, autoriza o refaturamento pela média de consumo, sendo a negativação decorrente da cobrança indevida apta a configurar dano moral indenizável
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002055-20.2025.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MIGUEL JOSE CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Fatura de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MIGUEL JOSÉ CARDOSO
, a qual julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível a fatura referente ao mês de outubro
/
24, no importe de R$ 1.477,67, bem como determinar o refaturamento do valor referente ao mês questionado com observância da média de consumo dos 12 meses anteriores
(120 kWh)
, além de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
, c
onforme sentença de ID
362218405
.

Por fim,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios,
esses arbitrados em 1
0
% sobre
da causa
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida, estes foram
acolhidos, de acordo com a decisão abaixo (ID 362218410):

“[...] Posto isto, ACOLHO dos presentes embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, modificando parcialmente a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da citação, e não da data do evento danoso, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.”

A recorrente alega que
não há qualquer irregularidade no valor cobrado na
s
fatura
s
impugnada
s
,
pois

agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Assevera que
,

além do consumo propriamente dito e suas variações pelos fatores externos, também há o impacto dos tributos cobrados na fatura de energia elétrica (PIS, COFINS, ICMS, Bandeiras tarifaria, juros, multas, correções monetárias).

Aduz, ainda, que a fatura questionada corresponde
a
período de 32 dias de consumo, circunstância que, aliada à incidência de bandeira tarifária mais onerosa e às variações ordinárias de consumo, justificaria a elevação do valor cobrado.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim,
requer o
provimento do recurso
com a reforma da sentença.

Contrarrazões

pelo
desprovimento (ID
362218418
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002055-20.2025.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MIGUEL JOSE CARDOSO

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, titular da unidade consumidora nº 6/119513-0, sustentou que sempre honrou suas obrigações junto à concessionária, mantendo padrão regular de consumo, inclusive com faturamento compatível com seu histórico habitual.

Afirmou que foi surpreendida com a cobrança da fatura referente ao mês de outubro
/
24, no valor de R$ 1.477,67, correspondente a consumo absolutamente incompatível com sua média histórica.

Defendeu que houve substituição do medidor pouco antes da cobrança questionada e que, posteriormente, tomou conhecimento da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão exatamente do débito impugnado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo a revisão da fatura e indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dispõe o
art. 14 do CDC que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
,
a parte autora/apelada sustenta que a fatura referente ao mês de outubro
/
24 não reflete seu real consumo de energia elétrica, pois destoa completamente da média registrada nos demais períodos.

Da análise dos autos, verifica-se do
h
istórico de
consumo apresentado
pela própria concessionária de energia, ora apelante,
no
ID

362218398
, p.
4
,
que há
erro na medição, porquanto o consumo apresentado no
mês de outubro/24
,
fo
i
totalmente desproporciona
l
a
o
dos outros períodos
.
Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os
valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores,
é
de
100

kwh
a
160
kwh e, após a virada do medidor
, se
manteve na
média
,
por outro lado
,
no
mês

em discussão
(
outubro/202
4
)

fora registrado o consumo de
1.216
kwh,
ou seja,
muito
acima da média consumida pela parte autora nos
outros meses
.

No
caso,
o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém
,
sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a
parte
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão
da fatura do
mês
outubro/202
4
, devendo ser observada a média de consumo d
a

parte
autor
a
nos últimos
doze
meses
, conforme determinado na sentença
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim, deve ser
mantida
a sentença singular que determin
ou
o refaturamento pela média das faturas anteriores.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovado pela parte autora, ora apelada, no ID
362218373
,
demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se
a presença d
a responsabilidade
civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano
moral
sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a fim de melhor atender os princípios
supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E
COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020)
(
g.n
.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial tão somente para
a
redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),

bem como que a fatura
do mês
outubro/202
4

seja apurada pela média do consumo dos
12
(
doze
) últimos meses.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026